Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716362-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO APELADO: NATÁLIA DE TAL. REPÓRTER DA TV GLOBO, FRED FERREIRA DE TAL. REPÓRTER DA TV GLOBO, MARIANA LABOISSIÈRE DE TAL (EDIÇÃO), REPÓRTER DA TV GLOBO, PAULA SUNEGA DE TAL (EDIÇÃO), EDITORA DA TV GLOBO, ESTER KIMURA DE TAL (REPÓRTER - PESQUISA ACERVO), REPÓRTER DA TV GLOBO, JÚLIA DE LANNOY DE TAL (PESQUISA ACERVO), REPÓRTER DA TV GLOBO, LAURA TIZZO DE TAL (REPÓRTER), REPÓRTER DA TV GLOBO, ALEXANDRE ALMEIDA (IMAGEM), FUNCIONÁRIO DA TV GLOBO, HUMBERTO SOUSA (IMAGEM), FUNCIONÁRIO DA TV GLOBO, RAFAEL FRANZONI (IMAGEM), FUNCIONÁRIO DA TV GLOBO, FELIPE DE QUEIROZ (ARTE), FUNCIONÁRIO DA TV GLOBO, BIANCA MARINHO (PRODUÇÃO), PRODUTORA DA TV GLOBO, NATÁLIA LÁZARO (PRODUÇÃO), PRODUTORA DA TV GLOBO DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais dos Juizados para emitir parecer. Brasília, 20 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator